Tribunal: STF
Processo: HC 237414
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA. EMPREGO DE RECURSO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.



    2. Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva do crime de homicídio referente ao emprego de recurso a dificultar a defesa da vítima.



    3. Agravo interno desprovido.